Tribunal: STF
Processo: HC 88535
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADOS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E SEQÜESTRO. PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CREDIBILIDADE DA
JUSTIÇA, GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
INIDONEIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL: FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
1.      O fundamento da garantia da ordem pública é inidôneo
 quando alicerçado na credibilidade da justiça e na gravidade do
crime. De igual modo, circunstâncias judiciais como a gravidade do
crime, o motivo, a frieza, a premeditação, o emprego de violência
exacerbada e o desprezo pelas normas que regem a vida em sociedade
não conferem base concreta a justificar a exigência de garantia da
ordem pública. Circunstâncias dessa ordem hão de refletir-se --- e
apenas isso --- na fixação da pena.
2.      Havendo notícia da
existência de eventuais co-autores, no caso militares subordinados
hierarquicamente ao paciente, contra os quais foram requisitadas
diligências com o fito de aditamento da denúncia, a prisão
preventiva por conveniência da instrução criminal encontra suporte
em base fática suficiente consubstanciada na assertiva judicial de
que "a liberdade do denunciado possa resultar no aliciamento e
constrangimento de testemunhas".
        Ordem denegada.